Tribunal: TJPA
Processo: 0028223-98.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028223-98.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUAREZ CORREIA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA –ART.
1º, I E II, C/C ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90 –
SONEGAÇÃO FISCAL -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO REFERIDO DELITO E, AINDA, DE UM
PERCENTUAL MÍNIMO DE REPARAÇÃO DO DANO NO MONTANTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 comprovadas através de auto de infração e notificação fiscal, certidão de dívida ativa, ato constitutivo da empresa contribuinte e prova oral colhida em juízo, mormente depoimento de uma auditora fiscal, confirmando a fraude no recolhimento do ICMS. Teses defensivas que não encontram amparo em nenhum elemento do processo, não se mostrando suficientes para descaracterizar as condutas delituosas a ele imputadas, consubstanciadas na omissão de informações à SEFA e fraude à fiscalização tributária, mediante a omissão de operações tributárias em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal.

2.
Para a caracterização do aludido crime faz-se necessário apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da lei 8.137/90, devidamente evidenciado nos autos através do conjunto probatório carreado.
Precedentes do C. STJ
.

3.
Descabimento da aplicação da postulada causa de aumento referente ao grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90).

No
REsp 1.849.120/SC, o STJ decidiu que “
a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito
.”

In
casu,
a dívida atualizada é de
R$
2.632.525,59 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, conforme consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA, porém, para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$7.872.120,00, conforme UPF de 2023.

4. Imperiosa a aplicação da causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB) na fração intermediária de 1/5 (um quinto), tendo em vista que foram perpetradas 03 (três) condutas delituosas de maio a julho de 2007. Inteligência da Súmula 659 do STJ.

5. Pena-base arbitrada em
03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pois desfavoráveis ao recorrido a culpabilidade e as consequências do crime.
Na terceira fase da dosimetria, aplicada a causa de aumento do art. 71, do CP na fração de 1/5 (um quinto), restando a pena definitiva do réu em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 19 (dezenove) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, devendo, por fim, a reprimenda corporal ser
substituída por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal
.

6.

Ademais,

considerando que a Fazenda Pública dispõe de meios para cobrança do valor sonegado, na forma da Lei nº 6.830/80, e que já foi constituído o crédito tributário através de certidão de dívida ativa nos autos, não há que se falar em condenação do recorrido à reparação dos danos causados (art. 91, I, do CP). Precedente jurisprudencial do STJ.

7. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
para condenar-se Juarez Correia dos Anjos

pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71,
caput
, do CP,
à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu JUAREZ CORREIA DOS ANJOS das condutas delitivas previstas no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90.

Nas razões recursais, requer a condenação do acusado, ora apelado, às sanções punitivas do art. 1º, I eII, c/c art. 12, I, da L. 8137/90 e arts. 71,
caput
, e 91, I, do Código Penal Brasileiro, além da fixação de um percentual mínimo de reparação do dano no montante do débito tributário.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, via de consequência, o acusado condenado nos termos dos arts. 1º, I, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CP, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

Em síntese, narra a denúncia
(IDs –
4285176 e 4285177
) que, o apelado,
na qualidade de único titular, fundador, representante, gerente, administrador, controlador e responsável tributário do contribuinte infrator perpetrou, continuadamente, de maio a julho de 2007, as infrações fiscais configuradas no
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF)
nº 012008510001869-8
, gerando prejuízo ao erário e à coletividade na monta de R$ 1.308.794,08 (um milhão, trezentos e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais, e oito centavos).

Pontuou que o contribuinte não registrou em seu livro de apuração de ICMS o cálculo desse imposto nem as prestações de serviço de transporte de carga, tendo apresentado as Diefs atinentes aos meses de maio a julho de 2007, contendo declaração falsa quanto ao valor do imposto por omissão dessas operações por ele não declaradas.

Destacou a acusação que as condutas previstas no AINF
nº 012008510001869-8 se trata de crimes contra a ordem tributária, com tipificação penal prevista no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, por ter o apelado omitido informações às autoridades fazendárias nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (Diefs) mensais que reduziram, fraudulosamente, o valor do tributo devido.

Aponta materialidade delitiva constituída pelo AINF nº 012008510001869-8 (ID – 4285177) e nos demais documentos coligidos nos autos, e, no mesmo trilho, aduz indubitável sua autoria, mormente pela cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica (ID – 4285178), o qual indica ser o apelado administrador e gerente do estabelecimento empresarial, sendo, assim, único penalmente responsável pelos delitos fiscais em questão.

O apelado foi denunciado pelas condutas delitivas previstas
nos arts. 1º, I e II, 11,
caput
, e 12, I, da Lei nº 8.137/90 c/c. arts. 71,
caput
, e 91, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória
,
tendo o Órgão Ministerial interposto o presente recurso, requerendo a condenação dele.

A meu juízo,
assiste razão em parte ao apelo ministerial
. Explico:

Como suso mencionado, está sendo imputada ao apelado a prática das condutas descritas no art. 1º, incisos I e II, c/c. art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo), em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB), as quais constituem elementos típicos do denominado crime de sonegação fiscal.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas
:

I - omitir inrmação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

“Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:

I - ocasionar grave dano à coletividade.”

Do exame detido dos autos, entendo que o conjunto probatório amealhado autoriza a condenação do recorrido, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do
AINF nº
012008510001869-8,
Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 2008570012441-0 (ambos juntados no
ID – 4285177)
, e
ato constitutivo da pessoa jurídica (ID – 4285178
)
.

Conforme o referido AINF, o recorrido “
o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à prestação de serviços de transportes de carga, conforme relação e cópias de conhecimento de transporte de carga, não tendo declarado os valores das prestações na Dief (declaração de informações econômico fiscais) conforme consulta SIAT/SEFA”
, sendo o débito devidamente inscrito em dívida ativa, ante a ausência de pagamento do tributo referido ao erário.

Sobre o Auto de Infração Fiscal, pontuo que o mesmo se presta como prova idônea da materialidade delitiva dos crimes tributários:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cabe às instâncias ordinárias a aferição da necessidade da produção probatória, podendo denegar os pleitos formulados pelas partes mediante motivação idônea.
2. Ademais, em crimes contra a ordem tributária, a constituição definitiva do crédito tributário é apta para comprovar a materialidade.
Precedentes. 3. A Corte de origem constatou que houve efetiva supressão de elevado montante (R$ 10.926.219,15) de tributos, e não apenas presunção, ao contrário do que aduz a defesa. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.873.405/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

Destaque-se que tal documento goza de presunção de legitimidade dos atos administrativos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal –
Auto de infração lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS em operações com empresa posteriormente declarada inidônea
– Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência – Irresignação da parte autora – Descabimento –
Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elididas nesta fase inicial
– Necessidade de comprovação da efetiva realização das operações mercantis – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Dilação probatória indispensável – Precedentes pacíficos desta Primeira Câmara de Direito Público – Decisão denegatória mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22835328220228260000 Limeira, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 11/04/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2023) (grifo nosso)

Frisa-se, ainda, que o apelado era o representante legal da empresa contribuinte à época dos eventos criminosos, J C DOS ANJOS TRANSPORTES E COMÉRCIO, consoante ato constitutivo acostado aos autos, bem como que a aludida empresa possuía o enquadramento legal de firma individual.

De igual modo, a
autoria delitiva
é induvidosa, pois demonstrada tanto pelos documentos supramencionados como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, cujos depoimentos constam de mídia digital (ID – 4285182), sobretudo da Auditora Fazendária MARIA GORETE DE SOUZA PANTOJA, a qual corroborou os fatos trazidos pela acusação.

Como verificado pelo
Parquet
de 2º grau, o apelado, sendo único administrador, controlador, representante legal e responsável tributário da empresa J C DOS ANJOS TRANSPORTES E COMÉRCIO, deixou, premeditadamente, de recolher aos cofres públicos o montante atualizado em 16/10/2023 de R$
2.632.525,59 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), quando não declarou nas DIEFS todas as prestações de serviço de transporte de carga realizadas, o que levou o recolhimento do valor do ICMS menor do que era devido.

É de se frisar que o recorrido era o único responsável pela atividade empresarial, não havendo como elidir sua culpa nos eventos criminosos apurados, posto que detinha (ou deveria deter) pleno conhecimento dos atos havidos sob sua gerência.

Nesse particular, é imperioso destacar que, diferentemente das alegações do apelado, as quais não encontram amparo em nenhum elemento do processo, restou sobejamente comprovada nos autos suas condutas delituosas de fraudar o sistema tributário nacional.

Pois bem. As condutas descritas no art. 1º, da Lei 8137/90 constituem crimes materiais que exigem, além da prática do comportamento descrito em algum dos incisos do aludido dispositivo legal, a constituição definitiva do tributo (Súmula Vinculante nº 24) e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo, isto é, pratica o crime quem deixar de recolher o tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.

In casu
, repise-se que o apelado, era o único representante legal da empresa contribuinte, detendo, deste modo, o domínio da conduta delitiva, de modo que, ao assumir o ônus de gerenciar a atividade empresarial, determinava as diretrizes administrativo-financeiras, assim como tinha o dever de bem fiscalizar o andamento dos negócios e as atividades de seus subordinados, além, claro, de auferir o lucro oriundo dessa atividade.

A consumação do crime tributário em questão ocorreu no ato da constituição definitiva do crédito tributário (
Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 2008570012441-0
), conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 24.

Há de se recordar que os crimes tributários previstos no art. 1º, da lei 8137/90 exigem para a sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, como se deu na hipótese, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco ou causar dano aos cofres públicos.

Sobre a suficiência do dolo genérico para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária imputados ao apelado, tem-se os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (DCTF) DOS VALORES DOS SALDOS DEVEDORES DO IPI. COMPROVAÇÃO.
DOLO GENÉRICO CONFIGURADO
. DOSIMETRIA. MAJORANTE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90 GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PREJUÍZO ELEVADO POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2.
Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico
.

3. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

4. O grave dano causado à coletividade, evidenciado pelo valor total sonegado de R$ 1.269.469,12, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.667.529 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990)
. MATERIALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA VINCULANTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO APLICADO ANTES DE SUA EDIÇÃO.
DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE
. SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual
os crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ
(ut, AgRg no REsp 1556167/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 22/11/2017).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.404.983 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/06/2019) (grifo nosso)

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE
.
ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E VALOR DA PENA DE MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária previstos no artigo 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo
.

2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido, assim como a desclassificação do delito em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa.”
(STJ, AgRg no AREsp 900.438/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/02/2018) (grifo nosso)

O apelante pede, ainda, que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, alegando que a conduta do apelado gerou prejuízo milionário ao erário e grave dano à coletividade paraense.

Pois bem, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “
a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito
.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, o entendimento tem se sedimentado, em relação aos tributos estaduais e municipais, no sentido de que o critério utilizado deve ser aquele definido como crédito tributário prioritário ou de créditos destacados (grande devedor) pela Fazenda local.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, obedecerão a uma ordem de prioridade determinada, qual seja:

“Art. 1º A tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo Tributário do Estado do Pará obedecerá, sucessivamente, a seguinte ordem e prioridade:

[...]

II -
Importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha a substitui-la
;”
(grifo nosso)

O valor da UPF – PA (Unidade Padrão Fiscal do Pará) foi assim definido nos últimos anos:

“2023 – 4,3734 Portaria nº 726/2022

2022 – 4,1297 Portaria n° 847/2021

2021 – 3,7292 Portaria n° 848/2020

2020 – 3,5751 Portaria n° 1.769/2019

2019 – 3,4617 Portaria n° 262/2018

(...)

2008 – 1,8431 Portaria nº Portaria 369/2007”

Observo que, em 2008, conforme Termo de Inscrição de Dívida Ativa Tributária (ID –
4285177)

a dívida atualizada era de R$ 449.656,66 (quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Hodiernamente, como já antecipado (consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA em 16/10/2023), a dívida atualizada, é de
R$
2.632.525,59 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
. Para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$ 7.872.120,00, conforme UPF acima descrita.

Assim, embora, ao meu sentir, o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, a norma penal dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa, senão concluir pelo não cabimento da majorante.

Diferente é o caso da causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB), a qual merece incidir na fração intermediária de 1/5 (um quinto).

Isto porque, o C. STJ entende que, para que seja aplicado o referido dispositivo legal deve haver, além da pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, cometidos pelo mesmo agente, em condições semelhantes, também o liame subjetivo entre os crimes, de forma a se evidenciar elo de continuidade entre estes, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA.
CONTINUIDADE DELITIVA
. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas. Precedente
.

2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estavam presentes o requisito objetivo relativo às mesmas condições de tempo entre as condutas - já que, não obstante houvesse certa interseção entre as condutas em um determinado período, as primeiras ameaças contra a primeira vítima se iniciaram seis meses antes das praticadas contra a segunda vítima -, tampouco o subjetivo, não ficando demonstrado o vínculo causal entre as condutas, porquanto se tratou de vítimas diversas e em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas.

3. Ausente um dos requisitos objetivos e o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 766.079/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/05/2023) (grifo nosso)

Recentemente, tal Corte Superior sumulou a matéria que se havia apenas em jurisprudência consolidada:

“
Súmula 659 do STJ
- A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

In casu
, o recorrido cometeu por três vezes o crime de sonegação fiscal, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com liame subjetivo, no período de maio a julho de 2007, conforme AINF acostado aos autos.

Colaciono sobre a questão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO PENAL - CP NÃO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP NÃO IDENTIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedentes. 1.1. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela condenação, porquanto demonstrado pelas provas existentes nos autos a conduta dolosa do réu, que efetivamente administrava a empresa, sendo responsável por sua regularidade fiscal. A alteração desse entendimento demanda o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.971.092/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Nesse compasso, é pacífico na jurisprudência que o aumento decorrente da continuidade delitiva deve guardar proporção entre o interregno de fração (1/6 a 2/3) e o número de crimes cometidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal.

2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

4.
Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017)
. No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.

5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no HC, 737.897/SP, Sexta Turma, j. 08/11/2022) (grifo nosso)

Em se havendo 03 (três) infrações, imperiosa é a aplicação da referida causa de aumento na fração intermediária de 1/5 (um quinto).

Portanto, vê-se que
as provas produzidas nestes autos autorizam a responsabilidade criminal do recorrido pelos fatos descritos na peça acusatória, restando incontroverso que ele agiu de forma a realizar, conscientemente, a prática delituosa de suprimir ICMS devido.

Ato contínuo,
dando parcial provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada e
CONDENO
JUAREZ CORREIA DOS ANJOS pela prática do crime de sonegação fiscal, previsto no
art.
1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB
)
, de modo que
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal,
analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vislumbro como desfavoráveis ao apelado sua culpabilidade e as consequências do crime.

A
culpabilidade
é maculada, pois, como detentor da atividade empresarial exercida, sobretudo na condição de único gerente e sócio, ele tinha plena e elevada consciência da antijuridicidade dos seus atos. Nesse compasso, ao deter maior conhecimento técnico da administração da empresa, vejo que isto tem por agravar sua culpa ao fraudar o fisco.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ, a saber:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL CP. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI N. 8.137/90
. 1) VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA EM RECURSO ESPECIAL. 2) NULIDADE POR FALTA DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VÍCIO SURGIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 3) RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DE DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL APÓS CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA FORMAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMAS. 4) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESE DEFENSIVA APENAS SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE DIANTE DA INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO RECURSO DE APELAÇÃO. 5) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386, III, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP, BEM COMO AO ART. 1º DA LEI N. 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 6)
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP
. 6.1) INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS E DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 6.2) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PONTO QUE NÃO CONSTOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 6.3)
CULPABILIDADE
. 6.4) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 6.5) OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 7) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

6. A exasperação da pena-base somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. 6.1. As teses de desproporcionalidade da exasperação da pena-base e de compensação das circunstâncias judiciais favoráveis com as desfavoráveis não constaram da petição de recurso especial, sendo descabido o conhecimento delas no agravo regimental por inovação recursal. 6.2. Ainda que se entenda que a tese de falta de proporcionalidade na exasperação da pena-base constou do recurso especial, o ponto também não pode ser conhecido, eis que ausente o prequestionamento, pois não abordado no julgamento do recurso de apelação e nem foi objeto dos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem. 6.3.
A valoração negativa da culpabilidade foi justificada de forma concreta e idônea, pois o grau de instrução do autor do delito (duas profissões de grau superior) e sua profissão de empresário denotam maior reprovabilidade da conduta
. 6.4. As consequências dos crimes de sonegação fiscal e de descaminho foram valoradas negativamente de forma idônea, ante a vultosa quantia não recolhida ao Fisco, com destaque para o delito de descaminho ser crime formal. 6.5. Carece de interesse recursal os fundamentos do recurso especial para que outras circunstâncias judiciais não sejam utilizadas em seu desfavor, eis que não foram sopesadas negativamente na exasperação da pena-base.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.705.780 / CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Quanto às
consequências do crime
, entendo por elevadas, dado o prejuízo causado aos cofres públicos, atualizado, de R$
2.632.525,59 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, valor este que entendo expressivo e excedente ao tipo penal incriminador.

Colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR SONEGADO EXPRESSIVO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 489 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A desconstituição das premissas fáticas das instâncias ordinárias para concluir pela (eventual) absolvição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível pela Súmula 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo
. 3. Tendo a decisão recorrida e o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CPP e nem ao art. 489 do CPC. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1778761 PB 2020/0276890-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (grifo nosso)

Atenta à Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
),
fixo a pena-base do recorrido em 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira e última fase, aumento a pena em 1/5 (um quinto), em razão da incidência do art. 71
, caput
, do CPB, encontrando a
pena final, concreta e definitiva do apelado em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Em razão disto e de acordo com o art. 44, §2º, do CP, substituo a reprimenda corporal a ele imposta por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Por fim, deixo de condenar o recorrido à reparação dos danos causados ao erário
(art. 91, I, do CP)
, pois a Fazenda Pública dispõe de meios para cobrança do valor sonegado, na forma da Lei nº 6.830/80, sendo que, no presente caso, já houve a constituição do crédito tributário, conforme certidão de dívida ativa nos autos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE ELEVADO DANO À COLETIVIDADE APTO A NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR TOTAL A SER CONSIDERADO CONSISTENTE EM DÍVIDA INFERIOR A R$ 1.000.000,00. APLICAÇÃO EM ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 14, CAPUT, DA PORTARIA N. 320/PGFN. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI PROPRIEDADE PARA REAVER OS VALORES SONEGADOS VIA EXECUÇÃO FISCAL
.

(...)

2.
O entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados
.

3. Ressalte-se que,
na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa
. Logo, não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal,
porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal
( AgRg no REsp n. 1.844.856/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/5/2020).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.870.015 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/11/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial,
para condenar JUAREZ CORREIA DOS ANJOS

pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71,
caput
, do CP,
à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 13/12/2023